Tribunal: TJMT
Processo: 1005789-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005789-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCIA WAUTOMOUU - CPF: 016.436.391-29 (AGRAVADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INTIMAÇÃO NULA – QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DESCRITAS NO ART. 523, §1º, DO CPC – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO INCONTROVERSO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A nulidade da intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Essa medida visa evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.

O não pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1º, do CPC.

Impõe-se a manutenção da decisão se o agravante não a impugna especificamente nem expõe algum motivo para a rejeição do cálculo apresentado pela parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005789-43.2024.8.11.0000 da decisão da Vara Única da Comarca de Campinápolis (MT) que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral e homologou os cálculos da exequente.

O agravante alega que, “
em razão da adoção do Processo Judicial Eletrônico (PJE) e das oscilações concernentes às intimações enviadas de modo virtual, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT) promulgou a Portaria 161/2017 e optou por determinar que todas as intimações decorrentes dos processos em trâmite na plataforma PJE sejam efetuadas, de maneira exclusiva, por meio do Diário Oficial da Justiça”
, o que não ocorreu nestes autos, portanto a intimação seria irregular e nula.

Aduz que pediu que todas as intimações e publicações do processo fossem dirigidas exclusivamente ao advogado Renato Chagas Correa da Silva, no entanto ele, agravante, é quem foi intimado em 16-9-2023.

Diz que essa situação impede a aplicação da multa prevista no § 1º do art. 523 do CPC, pois inviabilizou o pagamento voluntário.

Aponta também excesso de execução.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 205640174.

Sem contraminuta (ID. 209478691).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (ID. 215639192).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada deu início ao Cumprimento de Sentença em 13-9-2022 (ID. 95006796), e em 1º-11-2022 o agravante compareceu espontaneamente nos autos para manifestar interesse na conciliação (ID. 102912322), com o que concordou a agravada (ID. 104562344), porém ele não apresentou proposta.

Em 13-6-2023, novamente se dispôs a fazer acordo e requereu a intimação pessoal da agravada para essa finalidade, além da realização de audiência de conciliação (ID. 120293098).

Determinada a intimação do credor, pugnou pela penhora
on-line
, o que foi deferido, e em seguida ingressou com a Impugnação ao Cumprimento de Sentença sob a arguição de nulidade da intimação e excesso de execução, rejeitada nestes termos:

“(...)

Sem mais delongas, analisando os autos, percebe-se que a parte exequente deu entrada com o cumprimento de sentença em ID 95006796.

A parte executada compareceu espontaneamente em ID 102912322, aduzindo proposta de acordo. Em outras palavras, não prospera a alegação de nulidade por não ter havido intimação, já que o comparecimento nos autos supre qualquer manifestação de ausência de comunicação.

Quanto ao excesso, não juntou planilha de débitos, pelo que sequer aprecio tal argumento, já que ligado que estava ao fundamento da nulidade de intimação.

Assim sendo,
REJEITO
a impugnação apresentada no que tange ao excesso de execução e nulidade de intimação, pelo que
HOMOLOGO
os cálculos da parte exequente.

Sem honorários.

(...)”.

A nulidade da intimação é relativa e deve ser suscitada na primeira ocasião em que a parte se pronunciar na lide, sob pena de preclusão.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de intimação exclusiva gera nulidade do processo. Porém, o vício deve ser apontado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

2. No presente caso, a alegação de nulidade, por suposta ausência de intimação exclusiva do acórdão proferido em sede de declaratórios pelo Tribunal de origem, somente foi apontada após a ciência da decisão ora agravada, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por intempestividade do apelo nobre, ou seja, quando já operada a preclusão.

3. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1900709 RJ 2021/0146964-2, relator ministro Sérgio Kukina, julgamento em 14-3-2022, Primeira Turma, DJe de 21-3-2022, sem grifos no original).

Contudo, quando manifestou interesse em fazer acordo, o agravante não arguiu a nulidade da intimação. Dessa maneira, se não o fez na primeira oportunidade, fica precluso esse direito. Essa medida objetiva evitar que a parte aguarde o momento mais conveniente para fazê-lo, em verdadeira estratégia processual, conhecida como nulidade de algibeira.

Desse modo, não há qualquer nulidade nas intimações, e o não pagamento de forma voluntária impõe a
incidência das penas descritas no §1º do art. 523 do CPC
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, §1º, DO CPC - MULTA DIÁRIA – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A nulidade de intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, a fim de se evitar que a parte aguarde o momento que mais lhe convenha para fazê-lo, utilizando-se da estratégia processual chamada pelo STJ de nulidade de algibeira.

A ausência de pagamento voluntário do débito executado autoriza a aplicação das penalidades descritas no art. 523, §1º, do CPC (REsp repetitivo n. 1.134.186/RS).

A questão relativa ao valor da multa diária não está sujeita aos efeitos da preclusão nem da coisa julgada”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1020095-51.2023.8.11.0000, julgamento em 18-12-2023).

O agravante alega excesso de execução, mas não impugna especificamente o
decisum
nem expõe algum motivo para que o cálculo não seja efetuado como indicado pela agravada.

Logo, deve ser mantido o entendimento firmado na primeira instância, visto que a executada não anexou demonstrativo do valor que seria devido (artigo 525, §§4º e 5º, CPC).

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ACUMULADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO ACOLHIMENTO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO AGRAVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Impõe-se a manutenção da decisão se o agravante não a impugnou especificamente nem apresentou algum motivo para a rejeição do cálculo apresentado pelo agravado”.

(TJMT, N.U 1003312-47.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 24-4-2024, DJE de 26-4-2024).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024